Tribunal: CARF
Processo: 10980.722233/2012-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
JUROS MORATÓRIOS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA No 808. STF. REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que ?não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.? (Tema de no 808 do STF)
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543- B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência).

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.722233/2012-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.434 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
MARCO ANTONIO BASSAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
JUROS MORATÓRIOS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA.
TEMA
No
808.
STF.
REPERCUSSÃO
GERAL.
OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que “ não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.” (Tema de no 808 do
STF)
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para após excluir da base de cálculo o valor relativo
aos juros de mora, efetuar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos
acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos
deveriam ter sido pagos (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722233/2012-76
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.434 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722233/2012-76

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de impugnação apresentada pelo interessado supra contra o
lançamento de ofício do IRPF do Exercício 2008, Ano-Calendário 2007, formalizado na
Notificação de Lançamento de fls. 31 a 35, decorrente da revisão de sua declaração
anual, onde foi apurado imposto suplementar, multa de ofício e juros de mora,
totalizando o crédito tributário de R$ 101.428,52.
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento (fls. 32/33), a autoridade fiscal
informou, em suma, que, da análise de informações e documentos apresentados pelo
contribuinte e/ou das informações constantes de sistemas da Receita Federal constatou-
se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de
processo judicial trabalhista, no valor de R$ 194.857,92, auferidos pelo titular e/ou
dependentes. Em complemento, constou o que segue:
Os rendimentos referentes à ação judicial AÇÃO ORDINÁRIA DE IMPLANTAÇÃO
DA GRATIFICAÇÃO DO TERÇO DE RISCO DE VIDA OU SAÚDE CUMULADA
COM RESSARMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS DE Na 10637/1992 movida
em face o ESTADO DO PARANÁ totalizam R$ 451.863,51, sendo:
R$.384.612,11- total retirado pelo autor em 25/06/2007, 13/12/2007.
Alvarás de nos 715/2007 e 1213/2007 (fls. 1479 e 1507 da Ação ordinária).
R$ 67.251,40 - total de Imposto de Renda recolhido em DARF em 12/12/2007.
Total de despesas com advogado: R$ 26.718,55.
Os seguintes valores de IRRF foram corrigidos para o dia 13/12/2007 conforme dados
abaixo:
IRRF no dia 12/12/2007: R$ 67.238,76
POUPANÇA do dia 12/12/2007 para o dia 13/12/2007: 0,0188%
IRRF corrigido : R$ 67.251,40 .
Valor apurado de rendimentos tributáveis sujeito ao ajuste anual esperados na
Declaração de Ajuste Anual referente à esta ação: R$ 425.144,96.
Número da ação: AÇÃO ORDINÁRIA DE IMPLANTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO
DO
TERÇO
DE
RISCO
DE
VIDA
OU
SAÚDE
CUMULADA
COM
RESSARMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS DE No10637/1992
Ano Calendário: 2007
Natureza dos Rendimentos: Trabalho
CPF do Autor:. 094.646.389-15
Nome do Autor: MARCO ANTONIO BASSAN
Nome do Réu: ESTADO DO PARANÁ
(A) Total de rendimentos retirado pelo autor: R$ 384.612,11
Datas das retiradas: 25/06/2007, 13/12/2007
(B) IRRF: R$ 67.251,40
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.434 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722233/2012-76

O valor acima foi corrigido para o dia 13/12/2007 conforme dados abaixo:
Valor no dia 12/12/2007: R$ 67.238,76
POUPANÇA do dia 12/12/2007 para o dia 13/12/2007: 0,0188%
Data do DARF: 12/12/2007
(C) Total da causa (= A + B): R$ 451.863,51
(D) Total de deduções com [Advogado] : R$ 26.718,55
Valores esperados na Declaração de Ajuste Anual do IR:
Rendimentos tributáveis (= C - D): R$ 425.144,96
Imposto de Renda Retido na Fonte (= B): R$ 67.251,40
Conforme Resultado da Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL de fls. 07,
datado de 12/03/2012, a solicitação do contribuinte foi deferida parcialmente, por terem
sido parcialmente comprovados os valores informados pelo contribuinte, e que a nova
Notificação de Lançamento n.o 2008/403669454967559, ora impugnada, substituiu
integralmente a anterior.
Cientificado do lançamento, em 26/03/2012, por via postal (fls. 37), o contribuinte
apresentou a impugnação de fls. 02 a 05, em 10/04/2012, acompanhada dos documentos
de fls. 06 a 14, onde argumentou, em suma, o que segue:
· Foi cientificado da Notificação de Lançamento no dia 12 de março de 2012 e, tendo
em vista o prazo para apresentação da impugnação, esta é tempestiva.
· Improcede a omissão dos rendimentos recebidos acumuladamente, uma vez que dentro
do cálculo há rendimentos isentos e/ou tributados exclusivamente na fonte, no total de
R$ 205.403,19, ignorados pela autoridade fiscalizadora; excluídos esses rendimentos, a
base de cálculo seria de R$ 246.460,32.
· Na declaração do IRPF 2008 foi lançado R$ 230.287,04, com a dedução dos
honorários do advogado, e, assim, haveria uma diferença de R$ 10.545,27 (R$
246.460,32 - R$ 26.718,55 = R$ 219.741,77), tendo lançado rendimento tributável em
valor superior ao que efetivamente deveria ter lançado; também não foi considerada
para efeitos de dedução o valor de R$ 19.696,08 retido a título de contribuições
previdenciárias.
· A pressa em tributar o contribuinte pela autoridade fiscalizadora, o leva a crer que é
unicamente para suspender a prescrição, cujo prazo extingue-se no próximo ano.
· O Ato Declaratório Procurador-Geral da Fazenda Nacional - PGFN n° 1 de
27/03/2009, publicado no D.O.U. em 14/05/2009, reconhece que, no cálculo do imposto
de renda incidente sobre os rendimentos pagos acumuladamente, devem ser levados em
consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global; em decorrência do disposto no
art. 19, II, e §4o da Lei n.o 10.522, de 2002, com redação do art. 21 da Lein.o 11.033, de
2004, a Receita Federal não deve constituir os créditos tributários relativos à matéria de
que trata tal Ato Declaratório.
Ao final, o contribuinte solicitou anulação do lançamento, sob a alegação de que o
Demonstrativo de Apuração do Imposto deve ter a mesma configuração da declaração
enviada, onde foi apurado saldo de imposto a restituir no valor de R$ 6.593,89.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/07/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 08/08/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os juros cobrados devem ser considerados improcedentes por serem acessórios
à obrigação tributária principal indevida
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.434 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722233/2012-76

b) parcela de rendimentos recebidos de ação trabalhista são isentos ou não
tributáveis, conforme documentos juntados aos autos
c) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios incidentes sobre
rendimentos recebidos acumuladamente
d) a decisão administrativa de primeira instância deve ser revista em razão de erro
de cálculo
e) nulidade da decisão por inovação de fundamento da infração lavrada no
lançamento
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Tendo em vista que o contribuinte apresentou o valor da liquidação da ação
judicial, referente ao ano calendário de 2007 (fls 49-135), no qual há a discriminação do
principal e juros moratórios, há que se verificar qual regime de tributação a ser aplicado, bem
como da exclusão dos juros moratórios da base de cálculo
DA NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS
MORATÓRIOS
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 855.091/RS, sob a
sistemática de repercussão geral (Tema de no 808), decidiu não incidir Imposto de Renda sobre
juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função, o que implica a não incidência do imposto de renda sobre juros de
mora nas respectivas hipóteses.
Firmada, em sede de repercussão geral, a tese de que “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.”(Tema de no 808 do STF) Tendo em vista que tal decisão definitiva
do STF é de observância obrigatória por este Conselho, em razão do disposto no art. 62, § 2o do
RICARF, afasta-se, assim, a incidência do IRPF sobre os juros de mora no atraso do pagamento
da remuneração do recorrente.
DO REGIME DE COMPETÊNCIA
O comando legal vigente à época do lançamento, determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
No entanto, houve a decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE)
no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática da repercussão
geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que afastou o regime de caixa e acolheu o regime
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.434 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.722233/2012-76

de competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Neste caso, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2007 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para,
após excluir da base de cálculo o valor relativo aos juros de mora, efetuar o recálculo do imposto
devido sobre os valores recebidos acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes
à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência)
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 189
DF CARF MF
Original